Tribunal: TJSP
Processo: 1014035-64.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento de defesa inocorrente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Não havendo ajuizamento de ação judicial, ante a existência de divergências, entre as partes, com relação à documentação exigida e alegadamente não fornecida pela parte, bem como não tendo o cliente

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. Sentença de improcedência do pedido. Cerceamento de defesa inocorrente, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015. Não havendo ajuizamento de ação judicial, ante a existência de divergências, entre as partes, com relação à documentação exigida e alegadamente não fornecida pela parte, bem como não tendo o cliente demonstrado, mediante prova documental, o adiantamento de quaisquer valores ao advogado, outra solução não há senão a improcedência da pretensão de exigir contas, uma vez que a autora não se desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova de ser titular de direito a admitir a ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278209
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014035-64.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DELCIDES DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-64.2017.8.26.0482 -Voto no 12.350
2
COMARCA:
PRESIDENTE PRUDENTE
APELANTE:
LINDAURA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO:
DELCIDES DE ALMEDIA
VOTO N.o 12.350
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE
EXIGIR DE CONTAS. Sentença de improcedência do pedido.
Cerceamento de defesa inocorrente, nos termos do art. 370,
parágrafo único, do CPC/2015. Não havendo ajuizamento de ação
judicial, ante a existência de divergências, entre as partes, com
relação à documentação exigida e alegadamente não fornecida
pela parte, bem como não tendo o cliente demonstrado, mediante
prova documental, o adiantamento de quaisquer valores ao
advogado, outra solução não há senão a improcedência da
pretensão de exigir contas, uma vez que a autora não se
desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto
à prova de ser titular de direito a admitir a ação de exigir contas,
nos termos do art. 550 do CPC/2015. Honorários recursais.
Majoração.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de exigir contas em primeira fase, envolvendo
prestação de serviços advocatícios, cujos pedidos foram julgados improcedentes pela
sentença de fls. 62/63, condenando-se o polo ativo ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios em R$1.000,00.
Apela a autora (fls. 66/76) pretendendo a anulação ou a reforma
da sentença. Narra que o objetivo da demanda é saber se o réu ajuizou ações em seu
nome de seu cônjuge. Invoca a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento
antecipado do mérito, pois a realização de audiência de instrução poderia ter provado a
contratação e a entrega de documentos. Quanto ao mérito da demanda, pede a
procedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-64.2017.8.26.0482 -Voto no 12.350
3
Recurso tempestivo, dispensado o preparo ante a gratuidade de
justiça concedida em primeiro grau de jurisdição.
Sem contrarrazões.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de ação de exigir contas, em primeira fase, envolvendo
prestação de serviços advocatícios.
Alega a autora, na inicial (ajuizada em 15/08/2017), ter contratado
os serviços do réu para ajuizamento de ação trabalhista e ação de cobrança envolvendo
seguro DPVAT, em nome de seu falecido esposo, no ano de 1998. Argumenta que
entrou em contato com o réu, para obtenção de informações a respeito do andamento
das referidas ações, mas não obtém retorno. Aduz o descumprimento do contrato ante a
recusa na prestação de informações. Informa que em 18/05/2017 obteve informações
junto à Justiça do Trabalho, em que não constam processos ajuizados em nome de seu
falecido esposo ou em seu nome. Pretende a prestação de contas, a ser prestada ao
advogado réu.
Com a inicial juntou, entre outros, os seguintes documentos: a)
certidão da Justiça do Trabalho (fls. 22/25); b) dados do advogado réu (fls. 26).
Contestação do réu a fls. 44/52. Confirma o contato com a autora,
mas narra que esta nunca apresentou os documentos solicitados para ajuizamento das
ações, de modo que não houve celebração da avença tal como alegado. Frisa, ainda, o
lapso temporal entre a morte de Anilton e o ajuizamento da ação (cerca de 20 anos),
bem como o fato de a autora, à época, ser separada judicialmente do de cujos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-64.2017.8.26.0482 -Voto no 12.350
4
Réplica a fls. 57/60. Alega que toda a documentação para
ajuizamento da ação foi fornecida. Informa que o réu afirmou, extrajudicialmente, o
ajuizamento das ações, e exigia o pagamento de vales. Informa ter descoberto, apenas
em réplica, o não ajuizamento das ações.
Sentença a fls. 62/63.
O recurso não comporta provimento.
Não havendo ajuizamento de ação judicial, ante a existência de
divergências, entre as partes, com relação à documentação exigida e alegadamente não
fornecida pela parte, bem como não tendo o cliente demonstrado, mediante prova
documental, o adiantamento de quaisquer valores ao advogado, outra solução não há
senão a improcedência da pretensão de exigir contas, uma vez que a autora não se
desincumbiu do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015, quanto à prova de ser titular
de direito a admitir a ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do CPC/2015.
Nesse sentido:
APELAÇÃO AÇÃO DE EXIGIR CONTAS Pretensão à prestação de
contas pela apelada relativamente ao contrato de prestação de serviços
de transporte
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença para julgá-la procedente Não cabimento PRELIMINAR
Cerceamento de defesa, alegada pela apelante
Afastamento

Devidamente intimada, a apelante deixou de apresentar manifestação a
respeito do interesse em produzir provas MÉRITO Ausência de bens,
valores ou interesses da apelante sob a guarda ou a administração da
apelada, o que implica o não cabimento da presente demanda, conforme
reconhecido pelo magistrado "a quo" Sentença mantida APELAÇÃO
não provida
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda
instância, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1005091-55.2018.8.26.0606; Relator (a): Kleber
Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
de Suzano - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 20/02/2020)
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Improcedência
Apelo da
requerente arguindo preliminar de nulidade da sentença, sob a alegação
de que o julgamento antecipado da lide configurou verdadeiro
cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em síntese, patente a
obrigação da apelada em prestar contas, na forma deduzida, na petição
inicial Ação fundada em cessão de direitos creditórios de contrato de
prestação de serviços figurando a apelante como cessionária e terceiro
como cedente - Contrato de prestação de serviços com expressa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014035-64.2017.8.26.0482 -Voto no 12.350
5
vedação de cessão de direitos creditórios - Aditamento contratual
exigindo prévia notificação
Requisito desatendido
Ausência de
vínculo contratual da apelada a obstar direito da apelante de exigir contas
- Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do
RITJSP, artigo 252 Negado provimento ao recurso, e majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
(TJSP; Apelação Cível 1001887-51.2016.8.26.0063; Relator (a): José
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de
Direito Privado; Foro de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento:
18/05/2017; Data de Registro: 18/05/2017)
Irrelevante, ademais, a pretensão de realização de audiência de
instrução e julgamento, para a produção de prova oral, uma vez que não há o que ser
provado em audiência: a autora deveria ter demonstrado a realização de pagamentos ao
réu, o que não fez, ou mesmo ter demonstrado o ajuizamento da ação com levantamento
de valores. Correto o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 370, parágrafo
único, do CPC/2015, já que o pedido de produção da prova pretendida é meramente
protelatório.
Nada impede à autora, por outro lado, a rediscussão da
controvérsia por outras vias, como a judicial ou mesmo a administrativa.
Por derradeiro, diante da determinação do artigo 85, § 11o, do
CPC/2015, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa para
R$1.200,00, observada a gratuidade.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator